Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700470-13.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. A requerente agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0705305-57.2025.8.07.0007 – id 227888542) que, em procedimento de jurisdição voluntária, indeferiu a tutela de urgência para autorizar a cremação do corpo de sua mãe, considerando que a causa da morte se acha sob investigação criminal. Narra que a declaração de óbito 38766221-9 foi emitida pelo Hospital Anchieta, indicando como causa do óbito hemorragia das vias respiratórias, sepse, e pneumonia, enquanto a declaração de óbito 3876040-2, do IML/DF, aponta causa indeterminada, o que ensejou a necessidade de intervenção judicial. Noticia a existência de uma investigação criminal em curso, que apura a possibilidade de erro médico. Alega, em suma, que a decisão agravada se baseia em uma suspeita de erro médico, sem que haja provas concretas que sustentem tal alegação e que a mera existência de um boletim de ocorrência, que levantou suspeitas sobre as circunstâncias do óbito, não é suficiente para justificar a recusa da cremação, especialmente na ausência de laudo pericial conclusivo que indique a necessidade de preservação do corpo para futuras investigações, em especial, ante a demora superior a 30 dias para a conclusão dos exames periciais, conforme praxe do IML/DF, devendo ser observado o princípio da presunção de inocência. Afirma que a manutenção do corpo insepulto por mais de 30 dias, à espera de laudos, é desarrazoada e desproporcional. Acrescenta que a legislação brasileira prevê que, na ausência de manifestação expressa do falecido, os familiares têm o direito de decidir sobre a cremação, desde que não haja impedimentos legais claros e fundamentados, não sendo levado em conta, no caso, o sofrimento emocional da família, que se vê impedida de realizar o desejo de cremação de seu ente querido sem uma justificativa legal sólida, tendo em vista que a situação não se enquadra claramente como morte violenta. Requer o deferimento da medida. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 227888542 – autos principais): “(...). Da análise dos documentos juntados ao pedido, consta da manifestação do Ministério Público (ID 227891611) que embora esteja provado o óbito, pela ocorrência policial de no. 1.581/2025 - 12a DP, há a suspeita de erro médico no atendimento da paciente realizado no dia 20/02/2025. Na Decisão de ID. 227842521 foi determinada a juntada ao feito do Prontuário Médico da paciente MARIA DE LOURDES ABREU (CPF: 046.797.501-97, Identidade 125994 – SSP/DF, nascida em 21/09/1935, filha de Sebastião Barbosa de Abreu e Maria Ferreira de Abreu), referente ao atendimento realizado entre 20/02/2025 a 27/02/2025 e da Declaração de Óbito emitida pelo Hospital Anchieta. Outrossim, determinou-se a expedição de ofício ao IML solicitando a remessa de a) Laudo Cadavérico no 8394/25, referente à Guia de Recolhimento de Cadáver no 34/25 da 12a DP – Ocorrência no 1.581/2025-0 (Protocolo no 541980/2025); b) Laudo Cadavérico Complementar que ateste a causa do óbito da Sra. MARIA DE LOURDES ABREU (CPF: 046.797.501-97, Identidade 125994 – SSP/DF, nascida em 21/09/1935, filha de Sebastião Barbosa de Abreu e Maria Ferreira de Abreu). A requerente juntou o prontuário médico da paciente, consistente em laudos de exames, sem contudo, anexar a declaração de óbito emitida pelo Hospital Anchieta conforme solicitada – ID. 227889407 e ID. 227886435. Importante ressaltar que a causa da morte, a princípio, não restou esclarecida. O boletim de ocorrência policial narra a suspeita de erro médico no atendimento da paciente realizado no dia 20/2/2025. Dessa forma, o pedido não se encontra instruído devidamente com provas suficientes acerca da viabilidade da cremação, encontrando-se, portanto, desprovido de elementos de convicção suficientes para o deferimento do pleito em análise típica de regime de plantão. Apregoa o art.77, § 1o da Lei de Registros Públicos que a cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico-legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizado pela autoridade judiciária. Destarte, diante do fato de se tratar de morte objeto de investigação criminal em curso, é perfeitamente cogitável a realização de eventual exumação cadavérica, visando à efetivação de exames médicos legais complementares, em virtude do surgimento de dúvidas sobre questões ocasionalmente não esclarecidas. Logo, a cremação poderá resultar na eliminação precoce de prova criminal, inviabilizando ou dificultando o esclarecimento do evento investigado. Portanto, a negação se deve à cautela da Justiça, a fim de se elucidar melhor o fato. Desse modo, o mais prudente, ao menos por ora, é que o corpo de MARIA DE LOURDES ABREU, não seja cremado, com vista ao melhor esclarecimento de eventuais dúvidas envolvendo a sua morte ou até que se juntem documentos hábeis a melhor esclarecer e respaldar o pedido. Posto isso, acolhendo o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido e determino a remessa dos autos ao juiz natural, a fim de que, caso julgue necessário, determine a realização de diligência para melhor apreciação do feito. (...).” Não obstante a declaração de óbito emitida pelo Hospital Anchieta (id 69559195) ateste hemorragia, sepse, pneumonia, insuficiência renal e diabetes, a expedida pelo IML/DF consigna “óbito a esclarecer por exames complementares” (id 69559196). Além disso, há notícia de suposto erro médico, conforme transcrição do boletim de ocorrência 1.581/2025 (id 227848035 – autos principais), o que poderá ensejar investigação criminal. Assim, é necessária a preservação do corpo para a realização de exames médicos complementares. No mais, incabível constar do polo passivo o Juízo da Vara de Registros Públicos, que sequer proferiu a decisão agravada e não é parte. 3. Indefiro a liminar Comunique-se ao Juízo a quo. Exclua-se do polo passivo o Juízo da Vara de Registros Públicos. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator